Tribunal: TJSP
Processo: 1035768-22.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Autora que reclama a ausência de transferência da propriedade do bem por parte da vendedora. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto à obrigação de fazer, e de improcedência do pedido de danos

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor usado. Autora que reclama a ausência de transferência da propriedade do bem por parte da vendedora. SENTENÇA de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto à obrigação de fazer, e de improcedência do pedido de danos morais. APELAÇÃO da autora, que insiste na condenação da ré ao pagamento de indenização moral. EXAME: Padecimento moral indenizável que pressupõe violação a direito da personalidade. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Ausência de prova de ofensa no tocante. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*